Tribunal: TCU
Processo: 017.501/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10392/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.501/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Jose de Araujo (XXX.232.752-XX); Denyson Amandes Viana (XXX.197.112-XX); Edras Lima da Silva (XXX.433.532-XX); Felipe da Silva Macedo (XXX.689.192-XX); Jaciara Loise Nogueira Santos (XXX.394.932-XX); Janaina da Silva Lacerda (XXX.848.902-XX); Leandro Fernandes Nascimento Vieira (XXX.306.722-XX); Marconis de Farias Ferreira (XXX.367.822-XX); Suzana Lopes dos Santos (XXX.102.662-XX); Thompson Allan Tataira dos Santos (XXX.338.512-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.